Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-90.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004217-90.2018.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: ANTONIO JOSE SILVA ARAGAO, AURILENE ALVES DA SILVA, BENEDITA MARIA DE SÃO JOSE, CARLOS ROBERTO ALVES LUCIO, CLEUMA PEREIRA DA SILVA, FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS, GEOVANI GONCALVES LODI, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se o credor CARLOS ROBERTO ALVES LUCIO, por publicação, para requerer, no prazo de 10 (dez) dias, o levantamento do seu crédito. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios